Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23. REQUISITO OBJETIVO. BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. VEDAÇÃO EXPRESSA. SENTIDO LITERAL DO TEXTO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
2. O art. 4o do Decreto Presidencial no 11.846/23 veda expressamente a concessão da comutação da pena àqueles que obtiveram o benefício por meio de decretos anteriores até 25 de dezembro de 2023.
3. Se o agravante não preenche o requisito objetivo para a obtenção da comutação prevista no Decreto Presidencial no 11.846/23, porque já se beneficiou de comutações de penas decorrentes de decretos anteriores, a decisão impugnada deve ser mantida, não cabendo conferir interpretação oposta ao sentido literal do texto normativo.
4. Recurso conhecido e não provido.